Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-05.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801030-05.2022.8.14.0130

APELANTE: R ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente.
4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR.
5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial.
6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento
:
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado.
2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e LV; CPC, arts. 85, §11; 926, §1º; 932, IV, a; 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApCiv nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices; TJPA, ApCiv nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801030-05.2022.8.14.0130

AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO/APELADO: R ARAÚJO DE OLIVEIRA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26555233, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/Pa, nos autos da
AÇÃO COM PEDIDO DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS,
ajuizada por R ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA, ementada nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO DE FORMA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente débito referente a consumo não registrado, determinou o cancelamento da cobrança e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de débito oriundo de suposto consumo não registrado (CNR), fundamentada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a observância do devido processo legal e sem oportunizar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI constitui prova unilateral, sem presunção absoluta de veracidade, não sendo apto, por si só, a justificar a cobrança de débito por consumo não registrado. 4. Ausente prova de que a irregularidade no medidor foi causada pelo consumidor, tampouco há comprovação de regular instauração de processo administrativo com garantia do contraditório. 5. A Resolução ANEEL nº 456/2000 exige a realização de perícia técnica independente, se requerida pelo consumidor, o que não foi atendido. 6. Reconhecida a abusividade da cobrança e mantida a condenação por danos morais em razão da conduta ilícita da concessionária. 7. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA. 8. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Apelação conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica imparcial e sem contraditório, é prova insuficiente para fundamentar cobrança por consumo não registrado. 2. É devida a indenização por danos morais quando a cobrança abusiva resulta de procedimento unilateral da concessionária, sem observância das garantias do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 85, §11, 926, §1º, 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, Ap. Cív. nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque; TJPA, AI nº 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Desª. Nadja Nara Cobra Meda.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 27224156), a concessionária de energia alega que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos em sede de apelação, deixando de considerar os documentos que comprovariam a legalidade do procedimento administrativo instaurado pela empresa após constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

Sustenta que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi lavrado nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL, com acompanhamento do representante da unidade consumidora, e que a cobrança efetuada foi baseada em consumo efetivamente realizado, embora não registrado em razão da irregularidade identificada. Argumenta que não houve imputação de culpa ao consumidor, tampouco acusação de fraude, mas apenas recuperação de receita baseada na média de consumo, nos termos da regulação vigente.

Refuta a tese de prova unilateral, defendendo que o TOI goza de presunção de legitimidade e que o contraditório foi assegurado administrativamente.

Assevera que não houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e que a eventual cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, sobretudo na ausência de qualquer prova de efetivo abalo psíquico ou violação a direito da personalidade da parte autora.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
, sob Id. 27856471, o recorrido defende a ilegalidade do procedimento adotado pela agravante, pois o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente, sem instauração de processo administrativo regular, notificação prévia, contraditório ou perícia técnica independente, tornando nula a cobrança.

Requereu a manutenção da condenação por danos morais, conforme entendimento do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, pois a cobrança indevida, em valor elevado, acompanhada de ameaça de negativação e interrupção de serviço essencial, configurou violação à dignidade do consumidor. Afasta a tese de enriquecimento ilícito, afirmando que a decisão apenas impediu a cobrança de débito não comprovado, em respeito à boa-fé e à proteção do consumidor.

Por fim, requereu o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A insurgência da agravante sustenta, em síntese, que (i) teria observado os ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL ao lavrar o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, (ii) que a cobrança fundada no TOI seria legítima, e (iii) que não haveria fundamento para a condenação por danos morais.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação da recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela irregularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia, haja vista o seu caráter unilateral.

Assim como destacado na decisão agravada, aplica-se ao feito o entendimento consolidado nesta E. Corte, especialmente no julgamento do IRDR nº 4, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, por força do art. 985, I, do CPC, a saber:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Nesse viés, compulsando os autos, fora acertadamente verificado pelo magistrado
a quo
e ratificado por este relator que a agravante não apresentou qualquer comprovação da entrega do chamado “Kit CNR”, tampouco indicou o número do processo administrativo instaurado para apuração da irregularidade identificada. Tratam-se de omissões relevantes, que evidenciam manifesta inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo.

No caso em exame, a ausência de prévia notificação e de qualquer indicativo de que o consumidor teve ciência da instauração de processo administrativo afasta a legitimidade da cobrança realizada. A mera lavratura do TOI, ainda que acompanhada por fotografias e por suposta presença de preposto do consumidor, não é suficiente para sustentar a exigência do montante reclamado, especialmente porque tal documento foi confeccionado unilateralmente.

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI não goza de presunção absoluta de veracidade. É prova unilateral e, como tal, carece de robustez quando desacompanhada de outros elementos objetivos, como perícia técnica realizada por terceiro imparcial ou oportunização de contraprova por parte do consumidor.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do § 3º do art. 129, da Resolução n . 414/2010/ANEEL. 2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.
3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada. 4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante .
5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária. 6 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 7 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado . 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00157302220178140024 20759025, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Reitero, ainda, trecho da r. sentença:

“[...]

A despeito de a referida fiscalização ter ocorrido supostamente na presença do representante do titular da conta contrato, considerando as fotografias apresentadas e as informações constantes no TOI, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que houve prévia notificação do processo administrativo, tampouco que foi assegurado o contraditório e ampla defesa, porquanto a suposta irregularidade constante no medidor foi aferida tão somente por técnicos da distribuidora de energia, sem que tenha ocorrido perícia pelos órgãos públicos ou que tenha sido possibilitado a contra prova técnica por meio de especialista indicado pela parte consumidora, tratando-se de prova unilateral.

Portanto, verifico que o mencionado TOI foi produzido de modo unilateral pela parte requerida, sendo ilegítima a tentativa de recuperação de receita de consumo não registrado, sendo este o entendimento encampado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará [...].

Ademais, a parte requerida não apresentou em juízo o comprovante de entrega do Kit CNR decorrente do TOI impugnado, tampouco informou o número do processo administrado instaurado para apuração das irregularidades indicadas, em evidente violação do devido processo legal administrativo.

Desse modo, tem-se que a norma regulatória da ANEEL, no que toca ao procedimento administrativo de constituição de débito originado de consumo não registrado (CNR) não foi atendida pela concessionária de energia no que diz respeito à fatura ora impugnada, o que resulta na ilegitimidade da constituição do débito, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da sua inexistência.

[...].”

Quanto à condenação por danos morais, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer, em caso análogos, que a cobrança indevida de valor expressivo, sem respaldo em prova inequívoca e mediante ameaça de corte de serviço essencial, configura conduta lesiva à dignidade do consumidor.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a esse título revela-se proporcional e razoável, estando, ainda, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA . CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1 . Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de danos morais. II . Questão em Discussão: 2. Verificar a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária e a comprovação de consumo não registrado, além da caracterização de dano moral e a quantificação da indenização. III. Razões de Decidir: 3 . A inspeção realizada pela concessionária foi unilateral e não atendeu às exigências do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14 .000, necessitando da presença do consumidor ou representante legal para a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).
4. Falha na prestação do serviço constatada, gerando o dever de reparação por danos morais. A responsabilidade da concessionária é objetiva conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal . 5. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV . Dispositivo e Tese: 6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do TOI, a inexistência de débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais. Tese de Julgamento: 7 . “O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, conforme exigido pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14 .000, é inválido para comprovar consumo não registrado.
A responsabilidade da concessionária é objetiva por falha na prestação de serviço, configurando dano moral passível de indenização.”
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: · Legislação: o Constituição Federal, art. 37, § 6º . o Código de Defesa do Consumidor, art. 14. o Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11; art . 1.021, § 3º. · Jurisprudência: o IRDR nº 0801251-63.2017 .8.14.000 (TJPA). ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema . MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08377524920188140301 22252661, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) . COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria da Conceição Souza dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S .A. A autora alegou cobrança indevida de valores referentes a consumo não registrado (CNR) sem prévia notificação, ausência de oportunidade de defesa em sede administrativa, e irregularidade no TOI lavrado unilateralmente pela concessionária. Pleiteou o reconhecimento da inexistência do débito e indenização por danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica sem a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e os atos dela decorrentes, como negativação do nome e interrupção do fornecimento, ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é válida se precedida de procedimento administrativo regular que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010 e a tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser ato unilateral, carece de presunção de veracidade quando desacompanhado de relatório técnico, perícia, comunicação prévia e demais requisitos legais e regulamentares previstos pela ANEEL.

5 . No caso concreto, a concessionária não comprovou a observância dos requisitos exigidos para a validação da cobrança por CNR, tais como: lavratura do TOI na presença da consumidora ou representante, realização de perícia técnica, elaboração de relatório técnico detalhado e avaliação do histórico de consumo.

6. A ausência de tais elementos caracteriza cobrança indevida e configura falha na prestação do serviço, violando o direito do consumidor à informação e à defesa.

7 . A inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, aliada à interrupção do fornecimento de energia, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da consumidora.

8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando os precedentes jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do procedimento administrativo para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), conforme Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. A simples lavratura do TOI, sem observância dos requisitos legais e sem possibilidade de contraditório e ampla defesa, não legitima a cobrança.

3 . A cobrança indevida por consumo não registrado, acompanhada de negativação do nome do consumidor e interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e LV; CDC, arts. 6º, III, IV e X; CPC, arts . 976, 983, 1.011, I, e 932, IV, c; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, rel . Des. Constantino Augusto Guerreiro, Pleno, j. 2022; TJPA, ApCiv nº 0000810-56.2015 .8.14.0301, Rel. Desa . Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJ-RJ, APL nº 00186564420178190021, Rel . Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível, j. 12.05 .2021; TJ-SP, AC nº 1021826-14.2019.8.26 .0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 21 .01.2021.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 07526867220168140301 29701882, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos de declaração de nulidade de cobrança de consumo não registrado nos valores de R$ 3 .618,09 e R$ 1.437,45, além de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A controvérsia reside em verificar a validade da cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) unilateral e a configuração de danos morais decorrentes da cobrança indevida e ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não apresentou provas robustas para atribuir responsabilidade ao consumidor, em desconformidade com o art . 373, II, do CPC, e os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

4. Cobrança unilateral e ameaças de interrupção do serviço essencial caracterizam dano moral in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, Tema 699) .

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao dano, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

1."É inválida a cobrança unilateral de débito por consumo não registrado sem observância do contraditório e ampla defesa ."

2." A ameaça de interrupção de fornecimento de serviço essencial por débito inexistente configura dano moral in re ipsa ".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator .

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028047920178140130 25077754, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de comprovar a legitimidade da cobrança imputada, ou de infirmar, a seu favor, o resultado do julgamento.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025